Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736044-73.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIA ARMÊNIA DE MORAIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. REMUNERAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA 1. Comprovada a condição de servidor estatutário, acha-se o agravado legitimado para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que reconheceu, a essa categoria, o direito ao reajuste dos vencimentos no percentual relativo ao IPC de março de 1990 [84,32%]. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. 3. A compensação como matéria de defesa na fase de execução do título judicial deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. Não ofende a coisa julgada a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores; b) artigos 505, 507, 508, e 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas; c) artigo 525, § 1o, inciso VII, do CPC, sob a afirmação de que na impugnação o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entendem que seria possível a compensação, tendo em vista que ambas as partes são credores e devedoras entre si. Articulam que o pedido deve ser certo e determinado; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que a correção monetária deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios; f) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e g) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade e à vedação da redução dos vencimentos do recorrente, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao patrimônio jurídico da mesma dos reajustes posteriores. Defendem ofensa do princípio da segurança jurídica Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 48805668). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 48805668). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027